Tribunal: STF
Processo: ARE 1365942
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE). NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. DIREITO À PARIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1089. ARTS. 37, CAPUT E X, 39, § 9º, 40, § 10, 61, § 1º, I, "A", E 97 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo a São Paulo Previdência (SPPREV). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega indevido o pagamento da gratificação à agravada da forma como concedida pela Corte a quo. Afirma que “a autora estaria incorporando aos seus proventos verbas para as quais não teria ocorrido o devido recolhimento previdenciário, de modo a gerar o vedado tempo de contribuição fictício”. Sustenta que “nos períodos em que a parte autora exerceu o referido cargo, a Gratificação de Gestão Educacional – GGE deveria ser calculada nos termos da legislação em vigor”. Assevera desrespeitada a cláusula da reserva de plenário. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, caput e X, 39 § 9º, 40, §§ 4º, 8º e 10º, 61, § 1º, I, "a", e 97 da Constituição Federal, e 7º da Emenda Constitucional nº 41/03.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem reconheceu o direito da agravada, servidora pública aposentada, ao percebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE). O acórdão está assim fundamentado:



    “O caso concreto deve ser decidido mediante aplicação da solução preconizada pela Colenda Câmara Especial da Seção de Direito Público desta Corte no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034345-02.2017.8.26.0000, relator designado o Desembargador Vicente de Abreu Amadei, pela excelência dos fundamentos adotados e por disposição expressa do art. 985, inciso I, do Código de Processo Civil: 



    ‘A referida Gratificação de Gestão Educacional GGE - foi instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.256/2015, aos servidores estaduais integrantes das classes de suporte pedagógico do Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação (art. 8º), vedada sua concessão aos servidores afastados para o exercício de funções estritamente administrativas (art. 8º, § 2º) e calculada mediante aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da Estrutura I, da Escala de Vencimentos Classe de Suporte Pedagógico (35% para Diretor de Escola e Supervisor de Ensino; 40% para Dirigente Regional de Ensino), incidindo, sobre ela, os adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte, quando houver (art. 9º, caput e § 1º), observando, ainda, que o tal acréscimo será computado no cálculo do 13º salário, das férias e do acréscimo de umterço, incidindo, sobre ele, por fim, os descontos previdenciários e de assistência médica (art. 9º, §§ 2º e 3º). “



    O único requisito para o servidor ter direito à referida vantagem, portanto, é ser integrante das classes de suporte pedagógico do Magistério e estar em efetivo exercício desta atividade na Secretaria da Educação, registrando-se, ainda, que a mencionada gratificação teve molde normativo remuneratório (e não indenizatório) e assegurou-se aos atuais servidores que a receberem o direito de, ao se aposentar, computá-la no cálculo dos proventos (incorporação) a razão de 1/30 por ano de percebimento (art. 13 da LCE nº 1.256/2015). 



    Neste perfil, é preciso reconhecer a sua feição geral para todos os integrantes daquelas classes, sem caráter pessoal, e, ainda, sem vinculação alguma à atividade específica dentre aquelas atribuídas aos cargos’. (...) ‘Ora, se a gratificação, então, é para todos que exercerem as atividades de diretor de escola, supervisor ou dirigente de ensino, então, não há especificidade, mas feição geral em relação a todos esses. 



    Assim, a vantagem em foco (GGE) não é daquelas que se pode qualificar como ‘pro labore faciendo’, mas, em razão de seu caráter geral e permanente, concedida a todos os servidores da categoria de direção de escola ou de supervisão e direção de ensino em exercício, sem distinção e singularidade, abstração à análise de situações individuais, equivale, com efeito, a aumento disfarçado de vencimentos, e, portanto, comporta extensão aos inativos que fazem jus à paridade nos proventos, nos termos do art. 40, § 8º, da CF/88 c.c. o prescrito nos arts. 6º e 7º da EC nº 41/03, e no art. 3º, parágrafo único, da EC nº 47/05.’ 



    A título de pleito subsidiário, a apelante agita questão em nenhum momento ventilada na contestação, por consequência não abordada na sentença, devendo, ser for o caso, ser objeto de cogitação na fase de execução. 



    Em tais condições, nega-se provimento aos recursos” (edoc. 06). 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A matéria constitucional versada nos arts. 37, caput e X, 39 § 9º, 40, § 10, 61, § 1º, I, "a", e 97 da Constituição Federal, não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."



    Não prospera a insurgência pelo prisma dos arts. 40, §§ 4º e 8º, da Carta Política e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte, ao julgamento do RE 1.223.164-RG, Rel. Min. Presidente, DJe 30.7.2020, analisando a gratificação objeto do presente recurso (Gratificação de Gestão Educacional instituída pela Lei Complementar nº 1.256/2015 do Estado de São Paulo), negou a existência de repercussão geral da questão relativa “à definição da natureza jurídica de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas” (Tese nº 1089). O acórdão está assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Inativos e pensionistas. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Natureza jurídica da verba. Direito à paridade. Lei complementar estadual. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas” (RE 1.223.164-RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.7.2020).



    Não há falar, por seu turno, em necessidade de sobrestamento do feito pra aguardar o julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado na origem, já esgotada a jurisdição da Corte a quo, bem como considerada a ausência de condições de admissibilidade do apelo extremo ante a declaração de ausência de repercussão geral da matéria nele versada.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora